Tribunal: STF
Processo: ARE 1354863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 117):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – Ação objetivando compelir o Estado de São Paulo a providenciar o AUTO DE VISTORIA DE CORPO DE BOMBEIROS para escola estadual. 



    DEVER DO ESTADO DE FORNECER SEGURANÇA E PROTEÇÃO – É dever do Estado organizar e fiscalizar um sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de fornecer segurança e proteção a todos os estudantes que nele integram e submetem-se à sua guarda imediata nos estabelecimentos oficiais de ensino – FESP que não comprovou que a escola oferece condições de segurança necessárias ao seu regular funcionamento – Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como prova da implantação de medidas de segurança, incontroversa. 



    AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - Dadas as características do caso concreto e das provas apresentadas nos autos, não há ingerência do Poder Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia administrativa do ente público e da tripartição dos poderes previsto no art. 2º, da Constituição Federal. 



    O prazo fixado pelo juízo se mostra mais que suficiente para cumprimento da obrigação, com a devida ponderação diante da necessidade de realização de obras e de trâmites burocráticos, além de a multa, legitimamente aplicada, ser irrisória. Inquérito civil de março de 2018, ajuizada a ação em dezembro de 2018, persistindo a situação de perigo e insegurança para crianças, adolescentes, professores e outros. 



    Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda Estadual não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 162):



    “(...) é notório que deve o Estado garantir a segurança as escolas. Todavia, verifica-se que em momento algum tal direito foi negado, ao contrário foi demonstrado que há reparos sendo realizados, através de cronograma organizacional a ser seguido. Porém, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e impedir que o Estado siga com a sua política pública, em patente violação ao artigo 2° da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 2, p. 203-205).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, p. 123-124):



    “Com efeito, sabe-se, é verdade, que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não pode o Poder Judiciário compelir o Executivo a praticar atos de gestão pública, os quais, além de dependerem de um planejamento administrativo e orçamentário, obedecem a critérios de natureza discricionária da Administração Pública. 



    Também é inegável que atualmente existe um excesso na judicialização de políticas públicas, traduzida no requerimento ao Judiciário de ingerência na função precípua do Executivo. Há uma proliferação de ações coletivas para reforma de prédios públicos, contratação de pessoal, alocação de recursos humanos, reestruturação de carreiras, aplicação de verbas na saúde, educação, etc. Todas essas medidas são, sim, necessárias, mas a sua consecução deve ser resguardada ao Poder que tem melhores condições de decidir quanto à conveniência e oportunidade para implementação das medidas. 



    Não obstante essas considerações iniciais, diante da necessidade de proteção dos alunos e professores que passam pela escola todos os dias, o caso dos autos difere de tantas outras ações de ingerência no Poder Executivo, na medida em que incontroverso que a escola não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como prova da implantação de medidas de segurança, cuja não realização representa risco à incolumidade dos alunos e funcionários que frequentam a escola, de maneira que a FESP não comprovou que a escola oferece condições de segurança necessárias ao seu regular funcionamento. 



    Nesse sentido, sabe-se que é dever do Estado organizar e fiscalizar um sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de fornecer segurança e proteção a todos os estudantes que nele integram e submetem-se à sua guarda imediata nos estabelecimentos oficiais de ensino. 



    Nos termos do artigo 10, da Lei 9.394/96, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, os Estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 



    Por tal razão, o pedido inicial não demonstra ingerência do Poder Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia administrativa do ente público e da tripartição dos poderes previsto no art. 2º, da Constituição Federal.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente